Tribunal: TJDFT
Processo: 0751288-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. REGRA BASILAR DO DIREITO PROCESSUAL. ART. 505, DO CPC. DECISÃO ANTERIOR SOBRE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil).
2. Importa salientar que o pedido de penhora não comportaria sequer conhecimento pelo juízo de origem. Diante da certidão de ônus anexada aos autos, o credor limitou-se a requerer a constrição do imóvel, sem tecer qualquer consideração à decisão anterior que já havia reconhecido tratar-se de bem de família e, portanto, impenhorável.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.